Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703909-22.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ALEX ALONSO ARJA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO. FILHO PORTADOR DE MICROCEFALIA. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ART. 61, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/2019. CARGA HORÁRIA REDUZIDA EM 20%. AVALIAÇAO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LIMITE MÁXIMO PLEITEADO DE 50% INDEFERIDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o menor, em litisconsórcio com seu genitor, defende interesse próprio para resguardo da sua própria saúde, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte requerida. Como consequência, afasta-se a arguição de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, já que a manutenção de incapaz no polo ativo da demanda, observada a aplicação subsidiária do art. 8o da Lei 9.099/95, afasta a alegada competência dos Juizados Especiais. 2. Apesar da ocorrência de fato superveniente à sentença, consubstanciado na alteração do § 1o do art. 61 da Lei Complementar 840/2011 pela Lei Complementar 954/2019, que passou a permitir a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinquenta por cento) ao servidor que tenha dependente com deficiência, a alteração legislativa não conduz a certeza da redução máxima, cuja aferição está sujeita à verificação por junta médica oficial. 3. Se a Junta Médica Oficial, que tem a competência para analisar a necessidade e o percentual da redução da carga horária do trabalho, concluiu que o limite máximo de redução previsto em lei e pretendido pelo servidor não se enquadra na situação avaliada, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do referido ato administrativo e ampliar a redução concedida de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento). 4. O pedido subsidiário para que o Distrito Federal coloque à disposição dos Autores veículo e motorista para acompanhá-los em suas atividades, além de não encontrar amparo legal, desvia-se do princípio da moralidade que deve pautar toda atuação da Administração Pública. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. No recurso especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 1o, 3o, 4o e 7o, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como 1o e 2o, ambos da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao argumento de ser possível a redução da jornada de trabalho para 50% (cinquenta por cento) sem compensação de horário e sem redução de rendimentos, tendo em vista que o primeiro recorrente é genitor de criança portadora de necessidades especiais. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram violação aos artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 226 e 227, todos da Constituição Federal, bem como 3o, alínea “h”, 7o e 25, todos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porquanto entendem que a negativa de redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) sem compensação de horário e sem redução de rendimentos, teria infringido o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos à saúde, à proteção da família, assim como a proteção integral e melhor interesse da criança. Pugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise dos recursos, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o, 4o e 7o, todos da Lei 8.069/1990, bem como 1o e 2o, ambos da Lei 13.146/2015, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda com base na legislação distrital, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, já foi concedido ao servidor-Apelante a redução da jornada de trabalho no percentual de 20% (vinte por cento) e embora aferida por Junta Médica oficial a necessidade de ampliar essa redução para 50 ̈% (cinquenta por cento), como pleiteado, concluíram os médicos-peritos, considerando o exame pericial realizado, não haver enquadramento legal para a concessão do pleito - ID: 21439005; fls. 07/12 (...). A junta médica concluiu desfavoravelmente à redução máxima pretendida” (ID 25076854). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 196 e 227, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque consta do decisum guerreado que “Não se trata de indeferimento da jornada especial para acompanhar o filho, portador de deficiência. Como salientado, o benefício foi concedido e a carga horaria já foi reduzida no percentual de 20% (vinte por cento), não havendo que se falar em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e melhor interesse da criança ou violação ao direito à saúde, como alegam os Recorrentes (...). O julgamento de improcedência do pedido não merece reparos, porquanto expressamente prevista a imprescindível avaliação por junta médica, que concluiu desfavoravelmente à redução máxima pretendida” ((ID 25076854). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 226 da CF, bem como 3o, alínea “h”, 7o e 25, todos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027